Tribunal: TCU
Processo: 020.337/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica cujo objeto é a implantação de um açude.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação de licitante a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência Eletrônica (CE) 3/2025, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, com valor estimado de R$ 11.534.956,00, cujo objeto é a " implantação do açude de Cacimba Nova, zona rural do município de São João do Rio do Peixe ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar, nos termos do art. 276, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, a medida cautelar proferida pelo relator, à peça 42, que determinou a suspensão, pela Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, da execução do Contrato 401/2025-SDC, decorrente da Concorrência Eletrônica 3/2025, até ulterior deliberação deste Tribunal acerca do mérito da matéria tratada nos autos; e 9.2. comunicar o teor da presente decisão à Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe/PB, à sociedade empresária Vexa Engenharia Ltda. e à representante.